Tribunal: TJDFT
Processo: 0763717-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0763717-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: PAULA AMORIM HUGHES DESPACHO Aguarde-se o decurso de prazo para manifestação do recorrente nos termos do despacho ID 35764785. Após voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito